Tribunal: TJSP
Processo: 1003199-81.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Competência – Justiça Federal - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Demanda que objetiva compelir as rés a revalidarem o registro do diploma da autora, cancelado pela corré "Unig" - Pretendida pela autora ainda a condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais em virtude do cancelamento do registro de seu diploma universitário - Julgamento pelo STF, com

Ementa:
Competência – Justiça Federal - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Demanda que objetiva compelir as rés a revalidarem o registro do diploma da autora, cancelado pela corré "Unig" - Pretendida pela autora ainda a condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais em virtude do cancelamento do registro de seu diploma universitário - Julgamento pelo STF, com reconhecimento de repercussão geral, do RE no 1.304.964-SP (Tema 1154) – Fixada a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença anulada de ofício – Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau – Apelo da autora prejudicado.